Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOB O FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3. Inexistindo elementos fático-probatórios capazes de demonstrar que o numerário bloqueado na conta bancária da agravante possui natureza salarial, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liberação de penhora.
4. As importâncias percebidas a título de restituição de imposto de renda, mesmo possuindo natureza alimentar, podem ser passíveis de penhora, desde que a constrição não se afigure medida capaz de causar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.